Tribunal: CARF
Processo: 10384.007178/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.007178/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.685 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Recorrente
PINTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
SISTEMA
DE
MANUTENÇÃO
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL.
INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. GLOSA INDEVIDA.
A empresa que participa do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental
(SME) deve deduzir os valores comprovadamente despendidos na manutenção
da escola própria ou na indenização de dependentes. Os documentos juntados
aos autos demonstram que a empresa estava devidamente enquadrada como
optante do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental (SME) e, também,
comprovam a veracidade das informações contidas na Relação de Alunos
Indenizados (RAI).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.007178/2007-52
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.007178/2007-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/REC,
consubstanciada no Acórdão no 11-23.944 (fl. 411), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (fl. 3)
com vistas a exigir contribuições sociais devidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), a título de salário-educação.
Nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que a empresa é
optante, para fins de recolhimentos do Salário-Educação, pela modalidade "indenização de
dependentes" e que houve deduções nas guias de arrecadação da citada contribuição, sem que
houvesse informações dos beneficiários, por meio da Relação de Alunos Indenizados — RAI, nas
competências 07/1997, 01/1998, 07/2000, 01/2001, 01/2002, 06/2002 e 12/2002.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (fl. 233), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 11-23.944 (fl. 411), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. PRAZO. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do prazo decadencial de
10 (dez) anos, estabelecido na legislação previdenciária, sendo, em consequência,
aplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos determinado pelo CTN.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. GLOSA. ADMISSIBILIDADE.
A Fazenda Pública Federal está autorizada a glosar dedução de contribuições sociais,
vertidas a titulo de Salário-Educação ao respectivo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, quando restar não comprovado o direito de a empresa promover
mencionada dedução.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE.
NÃO APRECIAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não sendo
da competência desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de
atos legais. Previsão legal que outorga h. lei a faculdade de estipular os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%.
Lançamento Procedente em Parte.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 433), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) não dedução do valor que deveria ter sido excluído na memória do débito na
competência de janeiro/1998, em face do reconhecimento da decadência pelo órgão julgador de
primeira instância em relação às competências de 01/1997 a 11/2002;
(ii) comprovação do financiamento educativo mantido pela Contribuinte aos seus
empregados e dependentes; e
(iii) inaplicabilidade da Taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.007178/2007-52

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (fl. 3) com vistas a exigir contribuições sociais devidas
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a título de salário-educação.
Nos termos do Relatório Fiscal (fl. 35), tem-se que:
5.1. O FNDE, tendo verificado irregularidade no recolhimento do salário educação,
formalizou representação administrativa A RFB, acompanhada de elementos de
convicção.
5.2. O exame realizado pelo FNDE consistiu em verificar a regularidade das deduções
realizadas na modalidade "indenização de dependentes", baseando-se nas informações
constantes do Sistema de Gestão da Arrecadação — SIGA da autarquia. Verificou-se se
o valor deduzido no documento de arrecadação do salário educação era equivalente ao
número de alunos beneficiários informado pela empresa na Relação de Alunos
Indenizados — RAI.
5.3. Nos casos em que não houve entrega da RAI, os valores apurados pelo FNDE
foram integramente os deduzidos pela empresa no Comprovante de Arrecadação Direta
— CAD.
5.4. Com base no cruzamento das informações da RAI com as deduções realizadas pela
empresa no documento de arrecadação, foi emitido Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, o qual foi anexado A representação administrativa encaminhada à
RFB para constituição do crédito tributário.
(...)
5.6. Uma vez que as deduções foram realizadas em desacordo com as informações
prestadas ao FNDE, cabe realizar o lançamento correspondente A glosa das deduções
indevidas, razão pela qual é emitida esta NFLD.
O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e
documentos apresentados pela Autuada, julgou procedente em parte o lançamento fiscal,
excluindo a parcela do crédito, relativa às competências 01/1997 a 11/2002, porque fulminada
pela decadência.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) não dedução do valor que deveria ter sido excluído na memória do débito na
competência de janeiro/1998, em face do reconhecimento da decadência pelo órgão julgador de
primeira instância em relação às competências de 01/1997 a 11/2002;
(ii) comprovação do financiamento educativo mantido pela Contribuinte aos seus
empregados e dependentes; e
(iii) inaplicabilidade da Taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.007178/2007-52

Passemos, então, à análise de cada um dos pontos das razões de defesa da
Recorrente.
Da Não Exclusão do Valor referente à Competência de 01/1998
Neste ponto, defende a Recorrente o valor referente à competência de 01/1998 não
foi excluído do levantamento fiscal, apesar de a decisão da DRJ ter excluído a parcela do crédito,
relativa às competências 01/1997 a 11/2002, porque fulminada pela decadência.
Analisando o Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR (fl. 423),
verifica-se que, de fato, houve a manutenção do valor referente à competência 01/1998.
Ocorre que, antes mesmo da interposição do recurso voluntário pela Contribuinte,
a Unidade de Origem constatado tal equívoco, conforme se infere do despacho de fl. 429, in
verbis:
Ao SECOJ para revisar o crédito relativo à competência de 01/1998, nos termos
decididos pelo acórdão de fls. 205/210. Em seguida, encaminhe-se o processo ao setor
de origem.
Neste espeque, foi exarado novo Discriminativo Analítico do Débito Retificado –
DADR (fl. 431), mantendo-se no lançamento fiscal os valores relativos apenas à competência de
12/2002, não atingida pela decadência.
Dessa forma, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste
particular. Mesmo que o equívoco constatado no DADR de fl. 423 ainda não tivesse sido
ajustado, não seria o caso de dar provimento ao recurso neste ponto, já que, a rigor, tal pleito
deveria ter sido direcionado para a autoridade administrativa fiscal, a quem incumbe fazer essa
análise.
Da Comprovação do Financiamento Educativo aos Empregados e
Dependentes
No que tange ao mérito da autuação, a Contribuinte, em sede de impugnação,
esclareceu e destacou que:
Trata-se de apuração por ato do. FNDE, que oficiou à RFB representações
administrativas, acompanhadas de relatórios descritivos.
O exame realizado pela autarquia consistiu em verificar a regularidade das deduções
realizadas na modalidade "indenização de dependentes", com base nas informações
constantes do seu Sistema de Gestão da Arrecadação - SIGA, a fim de constatar se o
valor deduzido no, documento de arrecadação do salário-educação era equivalente ao
número de alunos beneficiados informado pelo estabelecimento na Relação de Alunos
Indenizados - RAI.
Nos casos em que não houve a entrega da RAI, os valores apurados pelo FNDE foram
integralmente os deduzidos pela empresa no Comprovante de Arrecadação Direta -
CAD.
A indenização de dependentes era a alternativa pela qual a empresa reembolsava aos
empregados a importância de R$ 21,00 aluno/mês, para aqueles que comprovassem a
frequência regular e quitação das mensalidades de seus dependentes em estabelecimento
de ensino particular, deduzindo-os dos recolhimentos mensais do salário -educação.
O critério de levantamento consistiu em verificar, a partir de primeiro semestre de 1997,
se o valor deduzido na guia de arrecadação do salário-educação era equivalente ao
número de alunos informado pela empresa na Relação de Alunos Indenizados - RAI.
No cruzamento das informações constantes da RAI com as deduções realizadas pela
empresa no documento de arrecadação, cujas glosas foram consideradas indevidas por
cálculo descrito pelo FNDE, este emitiu Demonstrativo de Divergência por
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.007178/2007-52

Estabelecimento, o qual foi anexado aos expedientes encaminhados a RFB para
constituição dos créditos tributários em questão.
(...)
A questão não apresenta tão grandes dificuldades e muito menos sonegação, uma vez
que os valores foram compensados regularmente. O que houve, sim, foram inexatidões
no processamento das informações por ocasião do cálculo do tributo, e não deduções
indevidas, fraudulentas ou sequer por culpabilidade, pois essas falhas estavam passíveis
de acontecer pelas circunstâncias do período apurado, como ficará demonstrado na
sequência.
(...)
Dezembro de 2002
A diferença apurada de R$ 621,89 (seiscentos e vinte um reais, oitenta e nove centavos)
não procede. O valor compensado de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) [5x126,00],
corresponde ao pagamento de 5 (cinco) bolsas, referentes ao segundo semestre de 2002.
O que pode ser conferido na RAI enviada em 30 de janeiro de 2003, conforme cópias
anexas.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
A empresa é identificada, nos autos, como optante pelo Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental - SME, na modalidade indenização de dependentes.
De notar-se que a Carta Magna, na redação originária do art. 212, § 5o, autorizava às
empresas efetuarem deduções nas contribuições sociais do salário-educação, relativas a
despesas com ensino fundamental de seus empregados e dependentes. No entanto,
referido comando foi reformado pela Emenda Constitucional n.° 14/1996, não mais
mencionando referidas deduções.
(...)
Ocorre que, antes que a citada emenda entrasse em vigor - o que se processou em
01/01/1997 - foi editada a Lei n.° 9.424, de 24/12/1996, que, objetivando evitar
soluções de continuidade nos estudos para os alunos até então beneficiados pelo
sistema, garantiu-lhes a não interrupção do beneficio, desde que efetivamente já fossem
dele beneficiários até a edição da referida lei. Veja-se, neste sentido, o que dispõe o §
3o, do art. 15 do citado diploma legal:
§ 3o. Os alunos regularmente atendidos, na data da edição desta Lei, como
beneficiários da aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino
fundamental dos seus empregados e dependentes. à conta de deduções da
contribuição social do Salário-Educação, na forma da legislação em vigor, terão a
partir de 1° de janeiro de 1997, o benefício assegurado, respeitadas as condições
em que foi concedido, e vedados novos ingressos nos termos do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal.
(grifos originais)
Do exposto decorre que a impugnante, antes de qualquer coisa, necessita comprovar que
os alunos, objeto das indenizações em questão, estavam já contemplados pelo referido
beneficio anteriormente a 01/01/1997 e mantiveram essa condição nos períodos
subsequentes.
Neste sentido, os documentos colacionados à sua defesa não comprovam referida
exigência básica, impossibilitando, em consequência, acolher sua irresignação na
matéria.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância manteve o lançamento fiscal
em relação à competência 12/2002, sob o fundamento de que a Contribuinte não logrou
comprovar que os alunos, objeto das indenizações em questão, estavam já contemplados pelo
referido benefício anteriormente a 01/01/1997.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.007178/2007-52

Analisando-se a Relação de Alunos Indenizados – RAI, referente ao 2o semestre
de 2002 (fl. 385 e 455), verifica-se que neste consta um total de 5 (cinco) alunos indenizados,
quais sejam: Carlos Alberto Machado Junior, Josinéia Lima Teixeira, Nayara Araújo dos Santos,
Mayara Pires de Sousa, Gislanya Borges Fernandes.
Neste espeque, com vistas a afastar o fundamento do Colegiado a quo, no sentido
de que a Contribuinte não logrou comprovar que os alunos, objeto das indenizações em questão,
estavam já contemplados pelo referido benefício anteriormente a 01/01/1997, a Recorrente
trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário apresentado, o Cadastro de Alunos referente ao
exercício de 1996, demonstrando que aqueles estudantes beneficiários listados no 2o semestre de
2002 já estavam contemplados pelo referido regime anteriormente a 01/01/1997.
Registre-se pela sua importância que, conforme destacado pela Contribuinte na
impugnação apresentada, a diferença apurada de R$ 621,89 não procede, tendo em vista que o
valor compensado de R$ 630,00 [5x126,00], corresponde ao pagamento de 5 (cinco) bolsas,
referentes ao segundo semestre de 2002.
Destarte, restando demonstrada a regularidade dos procedimentos adotados pela
Contribuinte, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, cancelando-se o
crédito tributário referente à competência 12/2002, única em análise nesta fase processual.
Da Taxa SELIC
No tocante aos juros de mora, calculados com base na Taxa SELIC, é pacífica a
sua incidência sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, vez que decorre
de norma cogente, consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já
sumulada no âmbito desse Egrégio Conselho, a teor dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula
CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o crédito tributário referente à competência 12/2002, única em análise
nesta fase processual.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital